Tribunal: TJBA
Processo: 0500340-74.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500340-74.2015.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AUDECI GUIA DA SILVA

Advogado(s):LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. ARQUIVAMENTO DO PAD. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO. ART. 87, §1º DA LEI 7.990/01. ANULAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. REFORMA DE OFÍCIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, sendo permitida a reavaliação do mérito administrativo apenas nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2.

A possibilidade de a autoridade julgadora do Processo Administrativo Disciplinar discorda
r das conclusões da Comissão Processante somente é aceita quando o relatório contrariar as provas dos autos, devendo ser feita motivada e fundamentadamente, com base nas provas contidas nos autos. Inteligência do art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001.

3.
Considerando que a autoria e materialidade delitiva apuradas no PAD não recaem sobre o servidor demitido, revela-se irrazoável e desproporcional a pena de demissão aplicada, devendo ser anulado o ato demissional, determinando-se a reintegração ao cargo, bem como ao pagamento dos vencimentos pretéritos, a partir da data da publicação do ato ilegal. Precedentes do STJ.

4.
O afastamento do servidor de seu cargo público, demitido por ato posteriormente declarado nulo por decisão judicial, extrapola o mero aborrecimento, representando, desta feita, desequilíbrio emocional e financeiro, que justifica a indenização por danos morais.

5.
Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC. Reforma de Ofício.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500340-74.2015.8.05.0088
, em que figura, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
AUDECI GUIA DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e
REFORMAR, DE OFÍCIO, a SENTENÇA,
para excluir os honorários advocatícios, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator